Tribunal: STF
Processo: RE 94908
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. A AÇÃO PROPRIA, ART. 486 DO CPC, NÃO E UM RECURSO, NO
SENTIDO ESTRITO EM QUE A LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE 1979, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 37/79, ADOTA PARA DEFINIR A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA CONHECER E JULGAR A APELAÇÃO.